Tribunal: TJDFT
Processo: 0724102-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel Augusto Antunes Oliveira contra decisão proferida pelo i. juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id 91910415 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença requerido, em seu desfavor, pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília – CEUB, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à penhora de valor pelo SisbaJud. Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (Ids 94020983 e 95389312 do processo de referência). Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 27639612, págs. 3-12), sustenta que recebe mensalmente um salário mínimo e diz com essa quantia sobreviver e ainda pagar pensão alimentícia fixada em 70% do salário mínimo, alimentação, locomoção, saúde e lazer. Afirma que não pode arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento. Menciona os registros de alteração salarial e os extratos bancários, em que alega comprovados os recebimentos e os descontos efetuados. Ressalta a gratuidade de justiça ser benefício concedido a hipossuficientes, que não têm condições de pagar as custas do processo sem prejuízo para a própria sobrevivência e da família. Com fulcro no art. 98 do CPC pede a concessão da justiça gratuita. Argumenta que a quantia bloqueada em conta- poupança é impenhorável até o montante de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC. Afirma que bancos digitais, como o Nu Bank empregam terminologias semelhantes a de instituições financeiras tradicionais, como por exemplo “dinheiro guardado” para se referir a investimento em poupança, mas com rendimento mais atraente. Assinala que a quantia investida fica separada, em conta, daquela destinada ao pagamento de despesas diárias e para ser utilizada precisar ser previamente resgatada. Assevera morar de favor em casa de sua namorada, ter filha ainda criança e sobreviver dos ganhos salariais indicados. Diz manter, em conta de sua titularidade no NuBank, valor em aplicação financeira, proveniente de transferências regulares de parte do valor sobejante dos salários, para atender eventualmente situação emergencial, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana. Considera impenhorável a quantia de R$ 2.044,24 mantida em poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC. Pleiteia o desbloqueio. Ao final, alega atendidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar que o agravado levante a importância bloqueada. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento, para reconhecer a impenhorabilidade daquele valor em sua conta bancária. O agravante não comprovou o recolhimento do preparo, porque pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça foi indeferida (Id 27885463) e o agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal (Ids 28450005 e 28450006). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao reconhecimento da impenhorabilidade da quantia encontrada em conta bancária de sua titularidade. O i. juiz deferiu a pesquisa de bens do executado/agravante no SisbaJud em 3/3/2021 para assegurar o pagamento da quantia exigida de R$ 13.051,61. Efetivada a consulta em diversas contas bancárias vinculadas ao CPF do agravante, foi bloqueada a cifra de R$ 2.043,24 mantida na instituição financeira Nu Pagamentos S.A. (Id 85595010 do processo de referência). A impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite do valor correspondente a quarenta salários mínimos, tem previsão no art. 833, X, do CPC. Incumbe ao executado, ora agravante, comprovar que é impenhorável a quantia indisponibilizada pelo juízo a quo em sua conta bancária, consoante o art. 845, § 3o, I, do CPC. Na impugnação à penhora apresentada ao i. juízo a quo, o agravante alegou que a quantia de R$ 2.044,24 bloqueada pelo SisbaJud em conta de sua titularidade na instituição financeira NuBank consiste em economia de sobra de salário aplicada em caderneta de poupança (Id 89544847 do processo de referência). O documento anexado à impugnação (Id 89544849 do processo de referência) não traz identificação alguma da conta bancária como número, tipo e instituição perante a qual é mantida, bem como sobre o titular. Há apenas menção ao valor de R$ 2.044,51 como a informação “dinheiro guardado”, ao montante de R$ 2,55 como “rendimento”, à quantia de R$ 103,84 como “disponível” e a cifra de R$ 8.300,00 disponível para empréstimo. O elemento de prova documental coligido pelo agravante/executado não demonstra que a conta bancária de sua titularidade é do tipo caderneta de poupança, muito menos comprova que a quantia bloqueada esteja investida nessa modalidade de aplicação financeira. O art. 798 do CPC preceitua que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. A penhora de dinheiro é atividade preferencial e corriqueira empreendida pelo juízo a requerimento do exequente na satisfação do crédito excutido, conforme se verifica das disposições dos arts. 835, I[1] e 837[2], do CPC. A quantia bloqueada deve ser convertida em penhora para assegurar a satisfação parcial do crédito exigido. Trago à colação julgados da c. 1a Turma Cível sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PENHORA DE VALOR. CONTA BANCÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DE POUPANÇA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. PENHORA REGULAR. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. GASTOS ORDINÁRIOS. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RETENÇÃO DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso que confronta os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. Preliminar rejeitada. 2. Conquanto o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil vede a penhora de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, incumbe ao executado, por força do artigo 373, inciso II c/c artigo 854, § 3o, ambos do mesmo Diploma Legal, comprovar, de forma indene de dúvidas, a natureza de poupança da conta que teve quantia bloqueada, sob pena de ser afastada a proteção da impenhorabilidade. 3. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no art. 833, IV, do CPC, o qual, segundo a jurisprudência dominante, revela-se como hipótese de impenhorabilidade absoluta. Precedentes da lavra desta Corte local e do e. STJ. 4. Não é cabível a retenção de 30% do valor bloqueado em conta poupança que, embora tenha movimentação atípica, servindo, a bem da verdade, como conta corrente, é utilizada para movimentação de despesas essencialmente ordinárias. Assim, diante da natureza salarial, incide na regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 5. Somente caberá a imposição de honorários recursais nas hipóteses em que houver fixação na instância originária. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1099153, 07021683520188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 29/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. CONTA SALÁRIO E POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, §3o, inciso I do CPC. 2. In casu, a parte executada não demonstrou que houve penhora em sua conta salário e não há nos autos comprovação de que a conta em que recaiu a penhora é do tipo poupança, devendo ser mantida a constrição realizada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1287014, 07242421520208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravante/executado não comprovou que a quantia bloqueada estava aplicada em caderneta de poupança. Por essa razão, não reconheço a probabilidade do direito alegado. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão do efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há elementos concretos demonstradores de sua possível ou efetiva ocorrência, máxime quando o recorrente alega de forma genérica que “Faz-se necessária a concessão do efeito suspensivo para o presente caso, nos termos do art. 995, parágrafo único, tendo em vista a probabilidade do direito exposto acima, bem como o risco do levantamento dos valores pelo agravado” (Id 27639612). Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não verifico, em cognição não exauriente, o atendimento aos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso liminarmente requerida pelo agravante para evitar o levantamento da quantia bloqueada. De qualquer modo, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Diante das considerações feitas, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 8 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) [2] Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio eletrônico.